Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO VIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COMENTÁRIOS NEGATIVOS. FATOS VERÍDICOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. OFENSA À HONRA VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. O juízo sentenciante manifestou-se de forma objetiva sobre a matéria vertida nos autos, estabelecendo as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento, em obediência ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem assim ao art. 489 do Código de Processo Civil. Preliminar afastada.
2. Na hipótese, o conjunto probatório atesta a má prestação dos serviços contratados (contrato de empreitada global), com necessidade de realização de diversos reparos no imóvel da contratante.
3. Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento dos reparos no imóvel, fenecendo a possibilidade de manutenção da condenação da contratada em ressarcimento com base em mero orçamento. Revela-se imperiosa a realização de liquidação de sentença, na forma do art. 510 do CPC, para que o perito judicial indique, a título de exemplo, quais defeitos foram sanados, o volume de serviço e o material efetivamente utilizado, considerando-se os lindes da obra contratada e os comprovantes a serem apresentados pela contratante. Precedentes
4. A ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica é tutelada pelo ordenamento jurídico (Súmula n. 227/STJ), dependendo, contudo, da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente em seu nome, credibilidade ou reputação. A manifestação externada em grupo de mensagens a respeito do serviço prestado pela sociedade empresarial contratada, sem ofensas grosseiras ou deturpar a verdade dos fatos, não constitui elemento bastante para a caracterização de danos morais, uma vez que não se trata de dano in re ipsa. Precedentes.
5. O mero atraso ou inadimplemento contratual é insuscetível de compensação por danos morais, contudo, diante da extensão dos defeitos no imóvel que culminaram em dano físico à contratante, remanesce a obrigação compensatória na extensão alcançada na origem, em consagração aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.